Tribunal: TJSP
Processo: 1004682-80.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descargas elétricas – Seguradora que indenizou os segurados – Nexos causais bem demonstrados – Danos materiais e pagamentos das indenizações comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.